Tribunal: TCU
Processo: 038.444/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Ministério da Economia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas por Thomas Hildegardo Accioly Ronald de Carvalho (92726/2019, peça 3), Jorge Luiz dos Santos (93008/2019, peça 4), Jair Vieira Sansao (93198/2019, peça 5), Tulio Jose Bambino (93443/2019, peça 6), Joao Davila (93465/2019, peça 7), Antenor Cossenza Filho (93567/2019, peça 8) e Ricardo Pacheco (93727/2019, peça 9), determinando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegal a pensão instituída por Carlos Alberto Correa Soares (92605/2019, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela pensionista, referente ao ato 92605/2019 (peça 2), nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Economia que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.